Tribunal: TJBA
Processo: 8004280-16.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004280-16.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAINARA SOUSA BRITO e outros

Advogado(s)
:
SIZINO DUQUE DOS SANTOS, JOSE CORREIA DOS SANTOS

APELADO: LEANDRO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
LILIAM SOUZA VIANA, BEATRIZ RIBEIRO CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR EVIDENCIADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO POR CLANDESTINIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. TESE DEFENSIVA DE “ABANDONO” AFASTADA. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA QUE NÃO ELIDE O
ANIMUS POSSIDENDI
. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8004280-16.2020.8.05.0274, em que figura como apelantes, TAINARA SOUSA BRITO E OUTRO, e apelados, LEANDRO DA SILVA LIMA e OUTRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.